Tribunal: TJMT
Processo: 0012327-12.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012327-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - CPF: 221.798.408-02 (ADVOGADO), ISABEL DE ARAUJO CORTEZ - CPF: 224.037.538-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 10.514.991/0001-84 (APELADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (APELADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDES CONRADO - CPF: 343.481.308-09 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), NATALIA ALOI BARBOSA - CPF: 394.898.048-94 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DA 1ª VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – GRUPO EMPRESARIAL QUE ASSUME O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DAS REPORTAGENS – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO AFETA TERCEIROS – SUCESSÃO COMPROVADA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida em Contrato Particular de Venda atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de terceiro, como no caso da apelante.

Aliás, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.

Comprovado nos autos que a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral ensejaram a instauração de procedimento investigatório pelo MPF/MT, sem que as requeridas/apeladas não lograram êxito em comprovar a veracidade do conteúdo das matérias, as quais imputam condutas criminosas à autora e empresas do grupo, de rigor a majoração do valor da indenização por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0012327-12.2016.8.11.0041

RELATOR: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

APELANTE
- O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

APELADO
- GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME

APELADO
- EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

APELADO
- MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
, em razão do descontentamento com a sentença de id. 74476950, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, que, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0012327-12.2016.8.11.0041, ajuizada por O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA, julgou procedente o pedido inicial em relação à
Gráfica e Editora Mato Grosso LTDA ME
, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por outro lado, julgou o pedido improcedente em relação às requeridas Max Feitosa Milas e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da requerida Gráfica e Editora Mato Grosso LTDA.

Em suas razões de id. 74476950, a apelante sustenta a Legitimidade Passiva das Sociedades Max Feitosa e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli, bem como requer a majoração da condenação em danos morais.

A apelada EMC - Empresa Milas de Comunicação LTDA, apresentou as contrarrazões no id. 80089992, nas quais refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante.

A apelada Max Feitosa e CIA LTDA, apresentou as contrarrazões no id. 81338963, nas quais refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARIANA SOUZA BARROS REZENDE –OAB/SP 288556, LEONARDO DO PRADO GAMA OAB/MT 26127-A E ANDRÉ LUÍS AUGUSTO MARTINS, OAB/MT 18059-A.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização, por meio da qual a apelante busca a majoração da condenação em danos morais, em virtudes das matérias veiculados pelo Jornal “Centro Oeste Popular”, bem como requer que seja reconhecida a responsabilidade solidária de todas as requeridas.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva das empresas Max Feitosa Milas e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli.

Dá análise dos autos, é possível verificar que as reportagens foram publicadas nas seguintes datas:

Semana do dia 17 a 23/05/2015 - id. 74469489 (pág. 27 e 28).

Semana do dia 25 a 30/05/2015 - id. 74469489 (pág.30 e 31).

Semana do dia 12 a 18/07/2015 - id. 74469489 (pág.32, 33 e 35).

Semana do dia 26 a 01/08/2015 - id. 74469489 (pág.39 e 40).

Semana do dia 02 a 08/08/2015 - id. 74469489 (pág. 43 a 44).

Semana do dia 09 a 15/08/2018 - id. 74469489 (pág. 46).

Na data de 11 de janeiro de 2016, foi vendido a cessão de veículo de comunicação para as requeridas Max Feitosa Milas e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli, sendo previsto na Cláusula Quinta do contrato, que não seria passada qualquer responsabilidade civil e penal para as compradoras (id. 74469491 - pág.50).

Sendo assim, conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo em sua sentença de id. 74476950,
in verbis:

“
(...)

Contudo, verifica-se que as reportagens foram publicadas no período de maio a agosto de 2015 e conforme consta às fls.133/134, o Jornal Centro Oeste Popular, onde foram publicadas as matérias, de responsabilidade da Gráfica e Editora NM Ltda foi vendido para as requeridas Max Feitosa Milas e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli em 11.06.2016.

Consta em referido contrato de venda do periódico, cláusula quinta, que a responsabilidade civil e penal não é transferida aos compradores e caso haja ações desta natureza contra as compradoras, esta poderá nomear o vendedor no litígio e acioná-lo em direito de regresso

Portanto, a venda do jornal se deu em expressa ressalva da responsabilidade civil e penal, com o que publicações feitas antes da aquisição pela requerida EMC e Max Feitosa não tem o condão de caracterizar a solidariedade destas pela responsabilidade civil das publicações anteriores à aquisição do jornal.

(...)”.

Posto isto, havendo cláusula expressa em que afasta qualquer responsabilidade penal e civil para as empresas compradoras, não há que se falar em responsabilidade solidária das mesmas em divulgação de matéria em momento anterior à compra.

Da quantificação do dano moral.

Em relação ao pedido de majoração do quantum indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Acompanho o relator.

EM 21 DE JULHO DE 2021
:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, DESA.ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR E O 2º VOGAL DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral e o eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0012327-12.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA – ME; EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI – ME e MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA, que
julgou procedente o pedido inicial em relação à Gráfica e Editora Mato Grosso LTDA ME, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por outro lado, julgou o pedido improcedente em relação às requeridas Max Feitosa Milas e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da requerida Gráfica e Editora Mato Grosso LTDA.

A apelante pretende a reforma parcial da sentença e, para tanto, defende a legitimidade passiva das sociedades Max Feitosa e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli, ao fundamento de que tanto a que publicou o periódico que denegriu sua imagem, como aquelas atualmente são responsáveis, devem suportar, solidariamente, a condenação imposta na sentença, além de requer a majoração dos danos morais.

As apeladas EMC - Empresa Milas de Comunicação LTDA e Max Feitosa e CIA LTDA ofertaram contrarrazões.

Pois bem.

A hipótese dos autos gravita em torno das matérias veiculadas pelo Jornal “Centro Oeste Popular”, as quais foram reproduzidas nos websites do periódico e portal Brasil Notícias, onde foi imputado à autora a aquisição irregular de terras no Brasil, celebração de contratos de parceria para fraudar a lei e, ainda, a prática de “calote”, publicados no período de 17 a 23 de maio de 2015; de 25 a 30 de maio de 2015; de 12 a 18 de julho de 2015; dia 23 de julho de 2015; de 26 de julho a 01 de agosto de 2015; de 02 a 08 de agosto de 2015; de 09 a 15 de agosto de 2015.

As requeridas Max Feitosa Milas e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli defenderam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ao argumento de que, em 11 de janeiro de 2016, adquiriram a cessão de veículo de comunicação do Jornal Centro Oeste Popular, responsável pela Gráfica e Editora Mato Grosso, cujo Contrato Particular de Venda e Cessão estabelece em sua Cláusula Quinta que não seria passada qualquer responsabilidade civil e penal para as compradoras (id. 74469491 - pág.50).

Sob esse prisma a sentença foi proferida, consoante excerto:

“(...)

Contudo, verifica-se que as reportagens foram publicadas no período de maio a agosto de 2015 e conforme consta às fls.133/134, o Jornal Centro Oeste Popular, onde foram publicadas as matérias, de responsabilidade da Gráfica e Editora NM Ltda foi vendido para as requeridas Max Feitosa Milas e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli em 11.06.2016.

Consta em referido contrato de venda do periódico, cláusula quinta, que a responsabilidade civil e penal não é transferida aos compradores e caso haja ações desta natureza contra as compradoras, esta poderá nomear o vendedor no litígio e acioná-lo em direito de regresso

Portanto, a venda do jornal se deu em expressa ressalva da responsabilidade civil e penal, com o que publicações feitas antes da aquisição pela requerida EMC e Max Feitosa não tem o condão de caracterizar a solidariedade destas pela responsabilidade civil das publicações anteriores à aquisição do jornal (...)”.

Assim, importante trazer à baila as questões acerca da validade de tal cláusula à terceiros e, ainda, se de fato resta afastada qualquer responsabilidade penal e civil das empresas compradoras, eis que, ao que se verifica, a Cláusula Quinta também traz a possibilidade da compradora aviar ação de regresso.

De conformidade com o art. 1.142, Código Civil, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

No caso de sucessão empresarial, o art. 1.146 do Código Civil reza que o comprador do estabelecimento empresarial pode ser responsabilizado pelas obrigações firmadas pelo alienante perante terceiros, em caso dos débitos serem contabilizados, ficando o sucedido obrigado solidariamente por 1 (um) ano a partir da data da publicação ou do dia de vencimento do débito.

É o comentário de Marcelo Fortes Barbosa Filho, in Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 4ª edição, Manole, p. 1102:

"Celebrado contrato resultante na alienação gratuita ou onerosa do estabelecimento empresarial, o adquirente assume a titularidade da universalidade de fato no estado em que se encontrar e, por isso, responde pelas dívidas já constituídas pelo alienante, desde que perista, evidentemente, nexo de finalidade entre seu surgimento e a administração do conjunto patrimonial enfocado."

Conclui-se que a transferência do estabelecimento empresarial resulta em responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo empresário sucedido antes do negócio.

Além disso, o artigo 125, II, do Código de Processo Civil autoriza a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou
pelo contrato
, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Nesse trilhar, os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida no Contrato Particular de Venda e Cessão atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de terceiro, como no caso da apelante.

Portanto, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.

Até porque, à luz do que dispõe o artigo 1.146 do Código Civil, é incontroverso nos autos que as publicações ocorreram no período de maio e agosto de 2015, enquanto que a venda da empresa Gráfica e Editora Mato Grosso ocorreu em janeiro de 2016, dentro, portanto, do prazo de 01 (um) ano estabelecido pelo referido dispositivo legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SUCESSÃO EMPRESARIAL CARACTERIZADA – ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Caracteriza sucessão empresarial a continuidade da exploração econômica do estabelecimento comercial antes administrado por outra pessoa jurídica. Desse modo, é autorizada a cobrança do adquirente por débitos anteriores à transferência (art. 1.146 do Código Civil)
.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(TJ-MT 00147671520158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SOLIDARIAMENTE PELAS DÍVIDAS EXISTENTES DA ANTECESSORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando as provas existentes nos autos demonstram que a sucessora/Agravante continuou a exercer atividade idêntica ao da executada/antecessora que mesmo com outra razão social, instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade deve-se reconhecer a sucessão irregular entre as empresas. Se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de sucessão empresarial, impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades.
Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é julgada improcedente havendo continuidade da execução por se tratar de incidente processual”.
(AI n. 1003287-78.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ-MT, relatora desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 30/08/2017, DJE de 05/09/2017)

Em relação à majoração do dano moral, o mesmo contrato que comprova a sucessão empresarial entre a primeira e demais requeridas aponta que a transação se deu pelo montante de R$542.000,00 (quinhentos e quarenta e dois mil reais), o que revela a capacidade econômica de ambas as partes.

Assim, como bem pontuado no voto do eminente Relator, consolidou-se, nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, sopesando os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se desarrazoado frente às peculiaridades do caso em análise, sobretudo porque comprovado nos autos que a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral ensejaram a instauração de procedimento investigatório pelo MPF/MT, sem que as requeridas/apeladas não lograram êxito em comprovar a veracidade do conteúdo das matérias, as quais imputam condutas criminosas à autora e empresas do grupo.

Sendo assim, como delineado na sentença recorrida, as apeladas não se limitaram em exercer o direito de informar, tampouco veicular fatos verdadeiros, mas imputou à autora a prática de crimes e violação à lei, e não se desincumbiram de comprovar a existência de tais crimes e violações.

Logo, cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Por essa razão, tanto para reparar o abalo moral, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, necessária a majoração para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PESSOA JURÍDICA - DIFAMAÇÃO DA HONRA MEDIANTE VEICULAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET - MAJORAÇAO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Para fixação do quantum relativo aos danos morais o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes, levando-se em conta ainda o caráter punitivo e pedagógico da reparação a ser imposta, razão pela qual deve ser majorado o valor quando este se mostrar inadequado.
”
(TJ-MT - APL: 00089102720118110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/11/2016)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a legitimidade das empresas Max Feitosa Milas e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli para figurarem no polo passivo da demanda, bem como fixar os danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Diante da divergência, peço vista dos autos.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL O PROVEU
.

SESSÃO DE 18 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, posto que a divergência formulada pela 1ª vogal ensejou enfoque diverso da questão.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por O Telhar Agropecuária Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização que move contra Gráfica e Editora Mato Grosso Ltda. - ME, EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. - ME e Max Feitosa Milas e Cia. Ltda., julgou procedente o pedido da inicial em relação à primeira ré, condenando-a ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em relação às demais demandadas, julgou o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
recorre alegando a legitimidade passiva das empresas Max Feitosa Milas e Cia. Ltda. e EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. – ME, tendo em vista que tanto a empresa que publicou as reportagens descritas na inicial, quanto aquelas que atualmente são responsáveis pelo periódico, devem responder solidariamente pelos danos causados. Pugna pela majoração do
quantum
indenizatório e inversão do ônus sucumbencial.

O i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, NEGOU PROVIMENTO ao apelo.

Por outro lado, a divergência posta pela 1ª vogal, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, é no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reconhecer a legitimidade das empresas demandadas e majorar o dano moral arbitrado.

Sendo assim, a meu ver, as assertivas e a fundamentação esposada pela 1ª vogal dirimiu qualquer controvérsia, de modo que só me resta ratificá-las. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a apelante ajuizou ação de indenização em face das apeladas, alegando, em síntese, que foram publicadas 07 (sete) matérias no jornal impresso “
Centro Oeste Popular
”, sendo estas reproduzidas nos sítios eletrônicos do periódico e no portal “
Brasil Notícia
”, imputando à autora/recorrente a realização de práticas ilícitas, tais como aquisições irregulares de terras no país, celebração de contratos de parceria para fraudar a lei e “calote”.

Por seu turno, as empresas
Max Feitosa Milas e Cia. Ltda. e EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. – ME suscitaram a ilegitimidade passiva, fundamentando que em 11.01.2016, adquiriram, por meio de Contrato Particular de Venda e Cessão, o “
Jornal Centro Oeste Popular
”, sendo que o pacto entabulado prevê que as adquirentes não seriam responsabilizadas pelos ilícitos penais e civis cometidos antes da assinatura do contrato. Defendem que as matérias foram veiculadas no ano de 2015, ou seja, antes da compra e venda da marca, de modo que não podem ser responsabilizadas pelas publicações anteriores à aquisição do jornal.

Entretanto, a ilegitimidade passiva sustentada pelas apeladas não merece prosperar, tendo em vista que, conforme dispõe o art. 1.146 do C. Civil, na alienação, o adquirente assume a responsabilidade pelas dívidas existentes e contabilizadas na data da alienação.

Ademais, os efeitos da limitação da responsabilidade civil estabelecida no Contrato Particular de Venda e Cessão firmado entre as empresas apeladas não podem ser opostos em relação à autora/apelante, cabendo às adquirentes buscarem o ressarcimento dos valores do devedor primitivo pela via adequada, notadamente diante da previsão, na cláusula quinta, do pacto entabulado, do ajuizamento da ação de regresso.

Assim, escorreita a decisão proferida pela douta 1ª vogal, sendo desnecessária maior delonga, bastando as assertivas esposadas no voto condutor,
verbis
:

“De conformidade com o art. 1.142, Código Civil, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

No caso de sucessão empresarial, o art. 1.146 do Código Civil reza que o comprador do estabelecimento empresarial pode ser responsabilizado pelas obrigações firmadas pelo alienante perante terceiros, em caso dos débitos serem contabilizados, ficando o sucedido obrigado solidariamente por 1 (um) ano a partir da data da publicação ou do dia de vencimento do débito.

É o comentário de Marcelo Fortes Barbosa Filho, in Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 4ª edição, Manole, p. 1102:

"Celebrado contrato resultante na alienação gratuita ou onerosa do estabelecimento empresarial, o adquirente assume a titularidade da universalidade de fato no estado em que se encontrar e, por isso, responde pelas dívidas já constituídas pelo alienante, desde que perista, evidentemente, nexo de finalidade entre seu surgimento e a administração do conjunto patrimonial enfocado."

Conclui-se que a transferência do estabelecimento empresarial resulta em responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo empresário sucedido antes do negócio.

Além disso, o artigo 125, II, do Código de Processo Civil autoriza a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou
pelo contrato
, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Nesse trilhar, os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida no Contrato Particular de Venda e Cessão atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de terceiro, como no caso da apelante.

Portanto, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.

Até porque, à luz do que dispõe o artigo 1.146 do Código Civil, é incontroverso nos autos que as publicações ocorreram no período de maio e agosto de 2015, enquanto que a venda da empresa Gráfica e Editora Mato Grosso ocorreu em janeiro de 2016, dentro, portanto, do prazo de 01 (um) ano estabelecido pelo referido dispositivo legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SUCESSÃO EMPRESARIAL CARACTERIZADA – ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Caracteriza sucessão empresarial a continuidade da exploração econômica do estabelecimento comercial antes administrado por outra pessoa jurídica. Desse modo, é autorizada a cobrança do adquirente por débitos anteriores à transferência (art. 1.146 do Código Civil)
.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (TJ-MT 00147671520158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SOLIDARIAMENTE PELAS DÍVIDAS EXISTENTES DA ANTECESSORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando as provas existentes nos autos demonstram que a sucessora/Agravante continuou a exercer atividade idêntica ao da executada/antecessora que mesmo com outra razão social, instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade deve-se reconhecer a sucessão irregular entre as empresas. Se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de sucessão empresarial, impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades.
Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é julgada improcedente havendo continuidade da execução por se tratar de incidente processual”. (AI n. 1003287-78.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ-MT, relatora desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 30/08/2017, DJE de 05/09/2017).”.

Outra divergência que se apresenta refere-se ao
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima. Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesse passo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Assim, considerando o grau de responsabilidade das empresas apeladas frente ao dano causado e o abalo moral sofrido por O Telhar Agropecuária Ltda., que foi vítima das matérias jornalísticas que macularam a sua imagem, lhe imputando a prática de atos ilícitos, ensejando, inclusive, a instauração de procedimento administrativo pelo MPF/MT, sem qualquer comprovação do fatos publicados, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual acompanho a douta 1ª vogal também neste ponto.

Por oportuno, ressalto que não houve menção acerca da inversão do ônus sucumbencial.

Desse modo, acrescento que diante do provimento do recurso, imperiosa a inversão do ônus sucumbencial em relação às apeladas Max Feitosa Milas e Cia. Ltda. e EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. – ME, ante o reconhecimento da legitimidade passiva.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e acompanhar a eminente 1ª vogal, para conhecer do presente recurso e lhe
DAR PROVIMENTO
, para reconhecer a legitimidade passiva das empresas EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. - ME e Max Feitosa Milas e Cia. Ltda., bem como, majorar o
quantum
indenizatório,
com o acréscimo da inversão do ônus sucumbencial
.

É como voto.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:

RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA PARA APLICAÇÃO DA TECNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL)

A apelante
O Telhar Agropecuária
requer o provimento da apelação a fim de que seja reconhecida a LEGITIMIDADE PASSIVA das segunda e terceira requeridas -
Max Feitosa Milas e Cia. Ltda
. e
EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. – ME
, ao fundamento de que tanto a empresa que publicou as reportagens descritas na inicial (Gráfica e Editora Mato Grosso Ltda) quanto aquelas que atualmente são responsáveis pelo periódico, devem responder solidariamente pelos danos causados. Postula, ainda, majoração do
quantum
indenizatório e inversão do ônus da sucumbência.

A sentença acolheu a tese de decadência do direito pleiteado. O e. Relator, Des. Dirceu dos Santos, manteve a sentença impugnada e negou provimento ao apelo.

A e. 1º Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves divergiu para prover o recurso ao entendimento de que se trata de sucessão empresarial regida pelo artigo 1.146 do CC, de modo que
são legítimas para responder solidariamente as empresas demandadas, além de que é devida a majoração do dano moral de R$5.000,00 para R$20.000,00.

O e. 2º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha acompanhou a divergência para prover o recurso e majorar a indenização por danos morais.

Pois bem.

Das provas, observa-se
que a primeira apelada publicadou 07 (sete) matérias no jornal impresso “
Centro Oeste Popular
”
, reproduzidas nos sítios eletrônicos do periódico e no portal “
Brasil Notícia
”, em que fora atribuído à autora/apelante O TELHAR, a realização de práticas ilícitas, tais como aquisições irregulares de terras no país, celebração de contratos de parceria para fraudar a lei e “calote”.

Como dito, a sentença acolheu a tese de
ilegitimidade passiva das empresas apeladas
Max Feitosa Milas e Cia. Ltda.
e
EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. – ME
, pelo fato de que em 11.01.2016, adquiriram, por meio de Contrato Particular de Venda e Cessão, o “
Jornal Centro Oeste Popular
”, em cuja avença restou pactuado que as adquirentes não seriam responsabilizadas pelos ilícitos penais e civis cometidos antes da assinatura do contrato. Assim, como as matérias foram veiculadas no ano de 2015, antes da aquisição da marca, defendem a ausência de responsabilidade civil por atos anteriores à aquisição do jornal.

Ocorre que nos termos do disposto no artigo 1.146 do Código Civil, o adquirente assume a responsabilidade pelas dívidas existentes e contabilizadas na data da alienação, o que afasta a ideia de ilegitimidade passiva das adquirentes apeladas, máxime porque as publicações ocorreram no período de maio e agosto de 2015, a venda da empresa Gráfica e Editora Mato Grosso ocorreu em janeiro de 2016, dentro, portanto, do prazo de 01 (um) ano estabelecido na norma em questão.

Além disso, os efeitos e limites da responsabilidade civil estabelecida no Contrato Particular de Venda e Cessão firmado entre as empresas apeladas não atingem terceiros, como no caso da Apelante O TELHAR, caso em que cabe às adquirentes apeladas eventualmente buscarem o ressarcimento dos valores do devedor primitivo (Gráfica e Editora Mato Grosso Ltda) pela via adequada, especialmente frente a previsão, na cláusula quinta, do pacto entabulado, do ajuizamento da ação de regresso.

Do exposto, como bem ressaltado no voto da e. 1ª Vogal, “
os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida no Contrato Particular de Venda e Cessão atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de terceiro”.

Estabelecida a responsabilidade solidária das empresas apeladas, adquirentes do jornal, resta saber se o valor da indenização por danos morais, fixado na sentença em R$5.000,00, comporta majoração.

Sabe-se que o valor de indenização a título de danos morais tem dupla finalidade, compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. De modo que no arbitramento leva-se em conta o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, a natureza e extensão do dano moral, a fim de que seja observado o critério da razoabilidade.

No caso específico, a apelante O TELHAR teve seu nome veiculado em matérias jornalísticas que macularam a sua imagem, porque acusada da prática de atos ilícitos, o que culminou, inclusive, na instauração de procedimento administrativo pelo MPF/MT, sem comprovação dos fatos publicados, como ressaltado pelo e. 2º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Do exposto, devida a majoração da indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Posto isso, com a devida
vênia
ao e. Relator,
acompanho a divergência
, para reconhecer a legitimidade passiva das empresas EMC - Empresa Milas de Comunicação Ltda. - ME e Max Feitosa Milas e Cia. Ltda., bem como, majorar o
quantum
indenizatório de R$5.000,00 para R$20.000,00, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 01 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DA 1ª VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021